Tribunal: TJSP
Processo: 1008349-10.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – Insurgência quanto a cobrança de seguro em contrato de empréstimo para aquisição de automóvel - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Em contratos banca ́rios, o consumidor na~o pode ser compelido a contratar seguro com a

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – Insurgência quanto a cobrança de seguro em contrato de empréstimo para aquisição de automóvel - Questa~o decidida a` luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controve ́rsia sobre legalidade da cobranc ̧a - Em contratos banca ́rios, o consumidor na~o pode ser compelido a contratar seguro com a instituic ̧a~o financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de vei ́culo - Ausência de opc ̧a~o de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada - Abusividade – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547387
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008349-10.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante VANDIRCE
APARECIDA DE VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-10.2019.8.26.0066 -Voto no 18.200 - TAD
2
VOTO No: 18.200
COMARCA: Foro de Barretos 1a Vara Cível
APTE. : Vandirce Aparecida de Vasconcelos (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Pan S.A.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
Insurgência quanto a
cobrança de seguro em contrato de empréstimo para
aquisição de automóvel - QuestaÞo decidida aÌ luz do REsp
1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040
CPC (recurso repetitivo), pacificou a controveìrsia sobre
legalidade da cobranc a - Em contratos bancaìrios, o
consumidor naÞo pode ser compelido a contratar seguro com a
instituic aÞo
financeira ou com a seguradora por ela indicada -
Valor do seguro embutido no contrato de financiamento de
veiìculo - Ausência de opc aÞo
de o consumidor pesquisar, no
mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada -
Abusividade Sentença reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-10.2019.8.26.0066 -Voto no 18.200 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Claudio Bárbaro Vita que julgou improcedente a ação de revisão de
clausula contratual e venda casada movida pela apelante em face do apelado,
condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do embargante, os quais foram arbitrados em R$1.000,00,
observada a gratuidade (fls. 73/77).
Recorre a autora em busca da reforma do decidido (fls. 79/86).
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 89/96).
É o relatório.
Narra a inicial que a autora que firmou com a ré contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, sendo cobrada quantia
indevida a título de “seguro” no valor de R$ 300,00, por serviço que sustenta não
ter contratado.
Aduz que tal cobrança prevista no contrato é indevida.
Sustenta a ocorrência de venda casada.
Por essa razão, pugna pela declaração de nulidade da cláusula
contratual do referido seguro.
Com a petição inicial juntou os documentos de fls. 15/22.
Pela decisão de fls. 23/24, foi deferido o benefício da assistência
judiciária gratuita à parte autora.
A parte ré, regularmente citada, apresentou contestação às folhas
29/30, alegando que a autora assinou livremente o contrato firmado pelas partes,
não havendo qualquer abusividade ou ocorrência de venda casada. Aduz que
não há ilegalidade na cobrança das taxas e tarifas impugnadas pela autora, as
quais encontram respaldo na legislação pertinente e na jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça. Requereu a improcedência da demanda.
Juntou os documentos de fls. 55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-10.2019.8.26.0066 -Voto no 18.200 - TAD
4
Réplica às fls. 58/69.
Manifestação das partes às fls. 70 e 71/72.
A r. sentença julgou a ação improcedente, conforme já relatado.
Recorre a autora.
Alega, em síntese, que a cobrança do seguro prestamista se deu
em violação as disposições do Código de Defesa do Consumidor, constituindo
venda casada e pugna pela reforma do decidido, determinando-se a restituição
da quantia com seus acréscimos legais.
Pois bem.
O recurso é provido.
A autora celebrou com o banco réu uma Cédula de Crédito
Bancário para aquisição de veículo, assumindo a obrigação de pagar 36 parcelas
no valor de R$516,82, conforme contrato apresentado as folhas 18.
No instrumento firmado constou, ainda, a cobrança de seguro no
valor de R$300,00, conforme disposto em “Características da Operação” (fls. 18),
com a qual a autora não concorda.
Em acirrada celeuma jurisprudencial, por ocasiaÞo do julgamento
do REsp no 1.639.320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, processado na
forma do art. 1.040, do CPC, o E. Superior Tribunal de Justic a po s uma paì de cal
sobre a discussaÞo a propoìsito da legalidade ou naÞo da cobrança da tarifa, o que
foi assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCAìRIO.
DESPESA
DE
PREì-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATEì 25/02/2011. SEGURO DE PROTEC AÞO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIC AÞO

AÌ
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SUìMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAC AÞO
DA MORA. NAÞO OCORRE NCIA. ENCARGOS
ACESSOìRIOS.
1.
DELIMITAC AÞO

DA
CONTROVEìRSIA:
Contratos
bancaìrios celebrados a partir de 30/04/2008, com instituic oÞes
financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermeìdio de correspondente
bancaìrio, no a mbito das relac oÞes
de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da claìusula que
preve o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
preì- gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo vaìlida a claìusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-10.2019.8.26.0066 -Voto no 18.200 - TAD
5
pactuada no periìodo anterior a essa resoluc aÞo,
ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancaìrios em geral, o
consumidor naÞo pode ser compelido a contratar seguro com a instituic aÞo

financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessoìrios do contrato naÞo descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicac aÞo
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procede ncia da ac aÞo
de reintegrac aÞo
de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g.n.).
No caso concreto, como retro mencionado, há previsão no
contrato firmado entre as partes quanto a cobrança de “Seguro”, características
do contrato, fls. 18, no valor de R$300,00.
No entanto, embora a parte ré tenha apresentado a apólice
respectiva (fls. 55), naÞo houve comprovac aÞo de que a autora foi concedida a
oportunidade de optar por outra seguradora, sobretudo porque o valor cobrado
encontra-se embutido no contrato de financiamento do veiìculo.
Nesse passo, o artigo 39, inciso I, do Coìdigo de Defesa do
Consumidor estabelece a vedac aÞo da praìtica de “venda casada”, tida como
conduta abusiva.
Vejamos:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras
práticas abusivas: (Redação dada pela Lei no 8.884, de 11.6.1994)
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a
limites quantitativos;
Sobreleva pontuar que a intenc aÞo do autor era contratar
empreìstimo para financiamento de veiìculo e naÞo de um seguro propriamente dito.
E muito embora naÞo seja de todo vedada, a inserc aÞo de uma
claìusula prevendo a contratac aÞo de seguro de determinada seguradora, em um
contrato de adesaÞo, ela naÞo pode ser imposta ao consumidor.
Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

COBRANÇA
DE
SEGURO
PRESTAMISTA
PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES
FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO hipótese em
que havia no contrato cláusula optativa para a contratação do seguro,
mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do
consumidor
configuração de venda casada
cobrança do seguro
corretamente afastada
sentença mantida, nos termos do art. 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-10.2019.8.26.0066 -Voto no 18.200 - TAD
6
Regimento Interno do TJSP recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1014987-46.2018.8.26.0405; Relator (a): Castro
Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
08/07/2020);
MÚTUO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E/OU SEGURO
PRESTAMISTA
INCLUSÃO
VENDA CASADA - NULIDADE DA
CLÁUSULA LEI 8.078/90, ART. 39, INCISO I, C.C. ART. 51, INCISO IV
REPETIÇÃO SIMPLES
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1002684-11.2019.8.26.0584; Relator (a): Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Pedro - 2a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro:
08/07/2020)
E este também é o entendimento desta C. Câmara:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de
veículo. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Inépcia recursal
por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação
que atacam, em parte, os fundamentos da r. sentença. Recurso não
conhecido em parte. Constatada inovação recursal ou alegações que
sequer correspondem à verdade dos autos, quanto aos temas: multa
moratória, parcela premiável, registro do contrato e IOF adicional.
Alegação genérica de ocorrência de julgamento infra petita. Mérito.
Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só,
não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, nem violam o dever
de informação. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de
juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação
dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por
outras instituições financeiras durante o período. Capitalização mensal.
Admissibilidade, conforme Medida Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada
pela medida provisória n° 2.170/2001; Súmula 382, do Superior Tribunal de
Justiça, e Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. não há ilegalidade na
composição do valor das parcelas, mesmo que se admita que aplicação
da Tabela Price implique capitalização de juros. Tarifa de cadastro. Tarifa
devida. Ausência de demonstração de que já havia relacionamento
anterior entre as partes. Precedente do STJ. Tarifa de avaliação do bem.
Prestação do serviço não comprovada. Abusividade constatada. REsp
1578553/SP relativo ao Tema 958/STJ. Seguro Prestamista. Convenção de
seguro sem demonstração de concreta faculdade de escolha de outra
seguradora pelo autor, na mesma ocasião da celebração do
financiamento. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da
cobrança. Restituição simples do valor pago pelo prêmio. Repetição do
valor pago a maior, de forma simples, por não ocorrência de má-fé.
Correção desde os respectivos desembolsos, e juros de mora a contar da
citação, facultada a compensação com o saldo devedor do contrato.
Sucumbência recíproca: imputação proporcional dos ônus: 80% ao autor;
e 20% por conta do réu. Recurso parcialmente provido na parte
conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1009260-83.2020.8.26.0002; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008349-10.2019.8.26.0066 -Voto no 18.200 - TAD
7
08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020);
REVISÃO
CONTRATUAL

Operação
de
crédito
bancário
para
financiamento de veículo. Discussão restrita sobre a legalidade da
cobrança da tarifa de cadastro e do seguro de proteção financeira ou
prestamista. Decisão que com fulcro no art. 356 do CPC julgou
improcedentes os pedidos que visavam declarar a ilegalidade de tais
cobranças. Irresignação da autora que comporta provimento em parte.
Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes
não se iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa de
cadastro. Inteligência da Súmula 566 do STJ. Seguro. Aplicação das teses
firmadas no julgamento dos Recursos Especiais 1.639.259-SP e 1.639.320-
SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 972).
Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi
dada a autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de
seguro e com seguradora diversa ou diferente daquela indicada pela ré.
Devolução simples do respectivo valor caso não exista saldo devedor,
hipótese de compensação e recálculo das prestações devidas, incidindo
correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Sucumbência recíproca configurada. - AGRAVO
PROVIDO EM PARTE.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2110523-55.2017.8.26.0000; Relator
(a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/06/2020; Data de Registro: 14/06/2020).
Portanto, a inserc aÞo dessa claìusula mostra-se abusiva, devendo
ser afastada e o valor exigido a este titulo deve ser restituiìdo (R$300,00) com
correc aÞo monetaìria do desembolso e juros legais da citac aÞo.
Com o resultado do presente recurso a r. sentença é invertida,
saindo-se vencedora a autora, de modo que as custas e despesas processuais
serão pagas pela parte ré, assim como os honorários advocatícios, os quais
arbitro em R$1.500,00 em favor do patrono da requerente, com base no que
dispõe o art. 85 §§2o e 8o do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator